Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE POSSE OU PROPRIEDADE. QUESTÃO PRECLUSA. DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de ilegitimidade ad causam, nos termos do art. 330 do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, os autores requerem seja cassada a sentença para que seja reconhecida a legitimidade dos apelantes para figurarem no polo ativo da demanda, com a confirmação da liminar requerida, atribuindo-se efeitos suspensivos aos embargos de terceiro manejados em primeiro grau, até que haja decisão de mérito no referido procedimento. Enfatizam que o imóvel não poderia ter sido objeto de constrição judicial, por se tratar de bem de família, uma vez que os ora recorrentes, filho e netos da proprietária — e, portanto, integrantes da mesma família —, extraem praticamente toda renda necessária para a sua subsistência dos aluguéis do referido bem, único em que residiram com sua mãe e avó durante toda a sua infância e juventude.
2. A jurisprudência deste TJDFT é uníssona acerca da ilegitimidade de terceiros, que não tenham relação de posse ou propriedade, para fins de proteção legal do bem de família. 2.1. Dessa forma, correta a sentença no ponto em que entendeu pela ilegitimidade dos apelantes. 2.2. Jurisprudência: "3. O art. 674 do CPC estabelece a qualificação do terceiro interessado, o qual caberá defender-se por meio de embargos de terceiros. No caso em questão, a apelante reside no imóvel com os reais proprietários (filha e genro), portanto não há composse, mas, de fato, mera detenção por parte da mãe/sogra que reside com os executados. 4. Assim, verifica-se que a defesa da propriedade será realizada pelo proprietário ou possuidor, mas não abrange o detentor. Na sentença, a petição inicial foi indeferida, com fundamento nos artigos 330 do Código de Processo Civil, em face da ilegitimidade ad causam autores”.
3. A questão da impenhorabilidade já foi apreciada nos autos do cumprimento de sentença e restou devidamente afastada. Portanto, a questão está preclusa. 3.1. Precedente: “Encontrando-se preclusa a questão referente ao reconhecimento do imóvel como bem de família, mostra-se inviável a sua rediscussão. 3. Apelação cível conhecida e não provida. (07427879620218070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 22/8/2022).”
4. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode litigar sem interesse e legitimidade.
5. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.500.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso improvido.